Tribunal: TJPA
Processo: 0803281-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803281-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JUTEMBERG FREIRE BIUM

AGRAVADO: GISELLE NEVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS A SEREM PAGOS À EX-COMPANHEIRA POR 6 (SEIS) MESES.
MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A concessão de alimentos provisórios a ex-companheira depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, conforme se extrai dos artigos 1.566, inciso III,1.694 e 1.695 do Código Civil.

2.

O pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário a sua realocação no mercado de trabalho. É certo que o pagamento de alimentos entre ex-companheiros é hipótese de exceção, devendo-se considerar no caso concreto, elementos probatórios relacionados à formação intelectual, idade, tempo de casamento/união, saúde e até mesmo à possibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes.

3.

Hipótese dos autos em que, em análise provisória, restou demonstrado que a agravada se encontrava afastada do mercado de trabalho durante a constância da união estável, ainda que por período inferior há dois anos, de forma que em que pese se tratar de pessoa com idade e condições para um provável retorno ao mercado de trabalho, é razoável a fixação de alimentos transitórios por tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento.

4.

Em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Família da Capital, que determinou o pagamento de alimentos provisórios à ex companheira, no valor correspondente a 3 (três) salários-mínimos vigentes por 6 (seis) meses, com o seguinte teor:

(...)

Em razão das provas carreadas nos autos - (art. 2º da Lei 5.478/68) e a necessidade da autora, defiro os alimentos provisórios em favor da mesma pelo período de 06 (seis) meses, com fulcro no art. 4º da lei Nº 5.478/68, a serem pagos pelo requerido ANTONIO JUTEMBERG FREIRE BIUM, no valor de 03 (três salários-mínimos), valor a ser depositado em conta bancária de titularidade da autora, a ser informada oportunamente.

(...)

O agravante alega, em suas razões (ID 4943659), que a informação de que teria rendimento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês não condiz com a realidade, sendo que apenas uma das empresas mencionadas na exordial se encontra ativa, porém, enfrentando graves problemas financeiros ante a necessidade de refinanciamento de empréstimos e a situação pandêmica. Afirma que está tentando manter seu negócio e não possui condições de arcar com um valor de pensão alimentícia de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês para sua ex companheira sem comprometer seu negócio e sua subsistência, considerando, ainda, que sofre com problemas de saúde. Aduz que a agravada está ausente do mercado de trabalho há menos de 2 (dois) anos e que apresenta laudo médico insuficiente para demonstrar a sua incapacidade laboral.

Pugna pela exoneração do pagamento de alimentos provisórios, ou alternativamente, a redução da pensão para um salário mínimo pelo período de cinco meses.

Em decisão de Id 5103557, indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender não restarem preenchidos os requisitos para tanto.

Contrarrazões apresentadas (Id nº 5280717).

Instado a se manifestar, o
parquet
se absteve de intervir no feito, por entender que o caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil (ID 11633832).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 2 de dezembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de antecipação de tutela, arbitrou alimentos provisórios em 3 (três) salários-mínimos vigente por 6 (seis) meses.

Entendeu o juízo
a quo,
que a necessidade da autora estaria demonstrada a justificar o pagamento de alimentos provisórios com fulcro no art. 4º da Lei nº. 5.478/68.

O agravante argumenta que a autora
que está ausente do mercado de trabalho há menos de 2 (dois) anos e que apresenta laudo médico insuficiente para demonstrar a sua incapacidade laboral, bem como, que o pagamento da pensão nos moldes deferidos prejudicaria sua subsistência.

Entendo não assistir razão à parte agravante na medida em que, neste momento processual, restou demonstrada a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada e o arbitramento de alimentos provisórios pautados na situação de saúde demonstrada pela autora em sua inicial e no dever de mútua assistência decorrente da união estável. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, no caso em tela, perquire-se acerca da probabilidade do direito no que tange a concessão de alimentos provisórios a ex-companheira, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, conforme se extrai dos artigos 1.566, inciso III,1.694 e 1.695 do Código Civil, abaixo transcritos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III - mútua assistência;

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Conforme se depreende da leitura dos citados dispositivos legais, o pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário a sua realocação no mercado de trabalho, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Ressalto que é certo que o pagamento de alimentos entre ex-companheiros é hipótese de exceção, devendo-se considerar no caso concreto, elementos probatórios relacionados à formação intelectual, idade, tempo de casamento/união, saúde e até mesmo à possibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

In casu
, e como já explanado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo,
restou demonstrado que a agravada se encontrava afastada do mercado de trabalho durante a constância da união estável, ainda que por período inferior há dois anos, de forma que em que pese se tratar de pessoa com idade e condições para um provável retorno ao mercado de trabalho, é razoável a fixação de alimentos transitórios por tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1- Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão, assegurando-se, ao alimentado, tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças, status social similiar ao período do relacionamento
2 - Serão, no entanto, perenes, nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

3 - Em qualquer uma das hipóteses, sujeitam-se os alimentos à cláusula rebus sic stantibus, podendo os valores serem alterados quando houver variação no binômio necessidade/possibilidade.

4 - Se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados por termo certo, o pedido de desoneração total, ou parcial, poderá dispensar a existência de variação no binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para que o alimentado revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação desses alimentos.

5 - Recurso especial provido.

(REsp 1205408/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. O MAGISTRADO DEFERIU PARCILAMENTE OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. O AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU SUA DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O VALOR DA PENSÃO ESTIPULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não há nos autos provas suficientes e satisfatória que justifique, no momento, a exclusão ou diminuição do quantum alimentício. O conteúdo probatório não é consistente para modificar a decisão agravada, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).
II - O agravante não conseguiu demonstrar a sua dificuldade em arcar com o que fora decido pelo Juiz Singular, bem como, não comprovou que a agravada possui condições de arcar com seu próprio sustento. III - É sabido que a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, o binômio necessidade x possibilidade, que é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

(4150647, 4150647, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 2020-12-10) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE DO AGRAVADO - POSSIBILIDADE - DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA - DEPENDÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.01137996-83, 187.863, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

Na hipótese dos autos, a necessidade de alimentos por parte da autora é corrobora por estar desempregada e apresentar laudo médico, no qual consta que: “
devido a endometriose, a mesma apresenta crises de dor pélvica e lombar intensas com irradiação para membros inferiores, dificultando a deambulação e as atividades da vida diária, com necessidade de frequentes idas à urgência para analgesia, apesar do uso contínuo de tratamento medicamentoso
”.

Por sua vez, pelo menos em sede de análise perfunctória, não foram colacionados ao recurso, indícios de provas a comprovar que o agravante se encontra impossibilitado de cumprir a obrigação de prestar alimentos, na medida em que apesar das alegações de que está passando por grave crise financeira, não colaciona aos autos qualquer documento capaz de demonstrar seus rendimentos brutos ou líquidos, sendo que as informações apresentadas referentes aos gastos com aluguel, tributos, funcionários e empréstimos bancários, desacompanhadas de outros elementos probatórios, são insuficientes para demonstrar a efetiva incapacidade financeira do agravante.

Ademais, no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo restar demonstrado, na medida em que se trata de pensão alimentícia sem a qual poderão restar desatendidas as necessidades básicas da alimentada.

Desta forma, demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de modo a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão, em seus todos termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/01/2023